Tribunal: TJDFT
Processo: 0752994-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. ALEGADA OMISSÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.

1.Uma vez verificada a omissão apontada, esta deve ser sanada pela via dos declaratórios.

2. Em que pese o Colegiado ter modificado a decisão do juiz a quo , eis que este havia deferido a liminar no sentido de que houvesse a busca e apreensão do veículo, sem a comprovação da mora, entendo não ser o caso de se aplicar à hipótese o efeito translativo.

3.Conferir ao presente recurso tal efeito e, por consequência, extinguir o feito na origem, milita contra os modernos princípios processuais insculpidos no CPC/2015, tais como o da razoável duração do processo, da cooperação e o da economia processual, dentre outros.

4. Embargos de declaração conhecidos para sanar a omissão alegada, ACOLHENDO-OS tão somente para, reconhecendo a omissão apontada, supri-la nos termos acima explicitados, sem alterar o julgamento do agravo de instrumento pelo eg. Colegiado